Tribunal: TCU
Processo: 016.409/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6328/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.1 do Acórdão 635/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 4/2/2020 (Ata no 2/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, os autos à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: 9.1. (...) Valor Original: Data da Ocorrência: (...) (...) Cr$ 141.501,00 10/11/1991 Cr$ 141.501,00 10/12/1992 (...) (...) leia-se: 9.1. (...) Valor Original: Data da Ocorrência: (...) (...) Cr$ 141.501,00 10/11/1991 Cr$ 141.501,00 10/12/1991 (...) (...) 1. Processo TC- Processo 016.409/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro de Souza Guedes (CPF XXX.630.302-XX). 1.2. Órgão: 1o Comando Aéreo Regional em Belém - PA (I Comar). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informações (Secinf). 1.6. Representação legal: Gilberto Alves de Araújo (OAB/PA 4.793), representando Pedro de Souza Guedes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.